Tribunal: TJPA
Processo: 0047220-51.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047220-51.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES/PA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0047220-51.2010.8.14.0301

APELANTE: MARIA SÔNIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL

ADVOGADA: MARIA SÔNIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL – OAB/PA N. 3.434

APELADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.

ADVOGADA: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - OAB PA N. 34576-A

RELATOR: DES. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGATIVAÇÃO CADASTRAL C/C ACERTO DE CONTAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TAXAS BANCÁRIAS EM CONTA-CORRENTE INATIVA. NULIDADE. DANOS MORAIS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Inversão do ônus de prova. Cobrança de taxas, tarifas e de juros compostos sobre os referidos valores. Conduta contrária à boa-fé objetiva. Vedação ao enriquecimento sem causa. Declaração da nulidade de todos os valores cobrados na conta inativa;

2. Danos morais configurados. Falha na prestação do serviço. Fixação de indenização em valor razoável e proporcional. Precedentes no TJPA;

3. Repetição de indébito não devida, ante a declaração de inexistência de débitos impugnados;

4. Litigância de má-fé. Não enquadramento às hipóteses do art. 80 do CPC;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA SÔNIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negativação Cadastral c/c pedidos de Acerto de Contas, Reparação por Danos Morais e Reparação por Danos Materiais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por si contra BANCO SANTANDER S. A., julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência dos lançamentos realizados após outubro/2009 na conta de titularidade da autora, julgando improcedente o pedido de restituição do indébito em dobro, de indenização por danos morais e litigância de má-fé (Id. 1862698).

Em suas razões recursais (Id. 1862700), a autora sustenta a inexistência de todos os débitos
provenientes de taxas de serviços bancários de sua conta inativa desde 2004 e, não desde outubro/2009; requerendo indenização a título de danos morais em virtude da cobrança vexatória; condenação em litigância de má-fé; restituição de indébito em dobro e a condenação da ré a honorários de sucumbência baseado no valor de R$ 17.266,35 (dezessete mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), referente a todos os valores a si devidos.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 1862703).

Distribuídos os autos, coube relatoria à Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares que se julgou suspeita (Id. 2278010).

Os autos foram redistribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Pauta de Julgamento.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à inexistência de todos os débitos provenientes de taxas de serviços bancários cobrados na conta inativa da autora desde 2004 e, não desde outubro/2009 como declarado na sentença; indenização a título de danos morais em virtude da cobrança vexatória; condenação em litigância de má-fé; restituição de indébito em dobro e a condenação da ré a honorários de sucumbência baseado no valor de R$ 17.266,35 (dezessete mil e duzentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos), referente a todos os valores a si devidos.

A questão principal gravita em torno da cobrança de taxas e de juros compostos sobre as referidas taxas durante a inatividade da conta corrente da autora junto ao banco réu.

Assiste razão parcial à recorrente.

Analisados os autos, verifico, conquanto reconhecida a relação de consumo estabelecida entre as partes, que houve a inversão do ônus de prova (Id. 1862678) com a determinação pelo Juízo de origem da exibição pelo banco do contrato celebrado e dos demonstrativos de débito com a respectiva consolidação da evolução da suposta dívida, confirmada em sede de Agravo de Instrumento (Id. 1862684).

Ocorre que, a determinação de exibição dos referidos documentos não foi cumprida pelo réu, fazendo erigir a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, à vista da demonstração da ausência de movimentação da conta (Id. 1862677 - Pág. 14) e do cartão de crédito vinculado (Id. 1862677 - Pág. 8) e da cobrança de valores referentes a anuidades e taxas de manutenção e tarifas bancárias no período de ausência de movimentação da conta bancária.

A inércia do banco não se mostra admissível, frente aos deveres de boa-fé e de lealdade contratual. O simples fato de haver permanecido por mais de 05 (cinco) anos cobrando de sua correntista taxas de manutenção em conta, anuidade de cartão e juros compostos sobre os referidos valores, quando não sofria qualquer tipo de movimentação financeira já é bastante para caracterizar abusividade.

De fato, não se pode impor os custos de um serviço que não esteja sendo utilizado, exigindo-se do fornecedor de serviços que coloque o consumidor a par de situação que lhe é flagrantemente prejudicial, não podendo o banco-réu lucrar com sua inércia em informar ao consumidor da situação do contrato.

Há, pois, de ser declarada nula a totalidade da dívida cobrada e que também ensejou a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, porquanto demonstrado o abuso de direito (art. 187 do CC), não obstante a formalização do pedido de encerramento da conta efetivado em outubro/2009 (Id. 1862676 - Pág. 23), considerando que a cobrança das taxas, tarifas e dos juros compostos sobre esses valores – sem a efetiva prestação do serviço – atenta contra a boa-fé objetiva e configura autêntico enriquecimento sem causa do banco, além de ensejar indenização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA.
1. Incidência dos encargos de manutenção de conta-corrente inativa por cerca de três anos, ensejando a inscrição do nome do correntista nos cadastros de devedores inadimplentes. 2. Pretensão de declaração da inexigibilidade do débito e de retirada da negativação nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva
. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ - REsp: 1337002 RS 2012/0162018-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015) – Grifei

Especificamente quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu inscrição de seu nome em cadastro negativo e sofreu cobrança indevida.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. REJEITADA. MÉRITO.
COBRANÇA DE TARIFAS DE CONTA INATIVA. ILEGALIDADE. DÉBITO INEXISTENTE. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME NO SERASA. DANO MORAL PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Preliminar de Falta de Interesse de Agir: cobrança de tarifas de conta inativa, por pedido de cancelamento. Conduta ilícita do banco. Interesse de agir existente. Preliminar rejeitada. II - Em caso de inclusão indevida do nome no SERASA, o dano moral é presumido, principalmente de um débito inexistente. II - A responsabilidade civil, neste caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, e existe desde que presentes os 3 (três) elementos necessários para sua configuração: conduta ilícita, nexo de causalidade e dano.
III - A conduta ilícita está presente, na cobrança de tarifas de conta inativa. O nexo de causalidade existe no momento em que todos os atropelos da apelada se deram pela conduta do apelante de cobrar tarifa de uma conta já inativa. O dano material, neste caso, é presumido (in re ipsa), em função da negativação do nome da apelada e existe independentemente do momento em que a apelada tomou conhecimento do fato, porque se deu no momento da negativação. O dano material está comprovado. Sendo assim, claro está o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, estando, portanto, presentes os 3 (três) requisitos exigidos para a configuração do dano material, devidamente provado nos autos, e moral.
IV - Legítima também, no caso do dano material, a cobrança em dobro dos valores indevidamente cobrados, já que assim autoriza o § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. V - Entendo justa, pelo princípio da razoabilidade que fundamenta a consideração dessas questões, a imposição do percentual máximo legal de 20% sobre o valor da causa, tendo em vista o grau de responsabilidade do advogado da apelada. VI - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA - AC: 00017872920138140136 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 13/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/03/2018) – Grifei

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o banco réu é uma instituição financeira de grande porte, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais é adequado e razoável, bem como observa o parâmetro adotado pelo TJPA em casos análogos, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA QUE RECEBEU INFORMAÇÃO DO BANCO SANTANDER DE QUE POSSUÍA DÍVIDA DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), ORIUNDA DE UMA CONTA INATIVA EM NOME DA AUTORA. INCLUSÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA CONFIRMAR A TUTELA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA, ALÉM DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). APELAÇÃO DUPLA. PROVIMENTO PARCIAL. I- APELAÇÃO BANCO SANTANDER: 1) ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REJEITADA. Relação de consumo existente. Informado e comprovado pelo autor a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos, cabia à demandada comprovar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu. Rejeitada; 2) INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL: Em casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano se constitui in re ipsa, independente de demonstração. Rejeitado; 3) REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS: Provido. Redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra mais adequado e proporcional ao dano experimentado pelo autor. II- APELAÇÃO LUIZ GONZAGA FERRO E SILVA: Recurso prejudicado em razão de questionar apenas o valor da indenização, que já foi analisado na apelação 1. III- CONCLUSÃO:
Recurso do Banco SANTANDER parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos
. Recurso do autor LUIZ GONZAGA FERRO E SILVA prejudicado
. (TJ-PA - AC: 00364060920128140301 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 20/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/11/2018) - Grifei

No que tange à repetição de indébito, não resta demonstrado o pagamento indevido de valores capaz de ensejar a restituição, ante a declaração de inexistência de débitos impugnados.

Quanto à alegação de configuração de litigância de má-fé do banco, observo não se enquadrar a conduta desta àquelas previstas no rol estabelecido pelo art. 80 do CPC.

Isto posto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, declarar a nulidade de todos os valores cobrados na conta bancária da autora e condenar o réu à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora e correção monetária, conforme as Súmulas 54 e 362/STJ; com a inversão dos ônus da sucumbência em desfavor do réu.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/08/2024